Tribunal: CARF
Processo: 13116.720994/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
MULTA POR INFORMAÇÃO FALSA EM DIRF. ART. 86, § 3o, DA LEI No 8.981/1995. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE.
A alegação de prescrição fundada no art. 1o do Decreto no 20.910/1932 refere-se ao prazo para ajuizamento de execução fiscal de multa administrativa, matéria estranha ao âmbito do processo administrativo fiscal. No contencioso administrativo discute-se a constituição e a legalidade do crédito tributário, submetendo-se a penalidade decorrente do descumprimento de obrigação acessória às regras do Código Tributário Nacional.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
A penalidade aplicada em razão da prestação de informações falsas em DIRF constitui multa tributária decorrente do descumprimento de obrigação acessória, submetendo-se ao regime jurídico do Código Tributário Nacional. Tendo o lançamento sido efetuado dentro do prazo quinquenal previsto no art. 173, inciso I, do CTN, contado da data da ocorrência do fato gerador da penalidade, não se configura decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário.

Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DIRF. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO FALSA. MULTA QUALIFICADA. ART. 100, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN. INAPLICABILIDADE.
A exclusão de penalidade prevista no art. 100, parágrafo único, do CTN pressupõe a existência de norma complementar válida e a comprovação de que o sujeito passivo observou o comando nela veiculado. A prestação de informações falsas em DIRF configura descumprimento de obrigação acessória tipificado na legislação tributária federal, inexistindo ato normativo, decisão administrativa com eficácia normativa, prática reiterada da Administração ou convênio que autorize ou legitime tal conduta.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Nos termos do art. 136 do CTN, a responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável, salvo disposição legal em contrário. Assim, é irrelevante, para fins de aplicação da penalidade, a alegação de ausência de dolo, culpa ou participação direta do sujeito passivo na conduta infracional.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13116.720994/2013-51
ACÓRDÃO
1301-008.073 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE PILAR DE GOIAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
MULTA POR INFORMAÇÃO FALSA EM DIRF. ART. 86, § 3o, DA LEI No
8.981/1995. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE.
A alegação de prescrição fundada no art. 1o do Decreto no 20.910/1932
refere-se ao prazo para ajuizamento de execução fiscal de multa
administrativa, matéria estranha ao âmbito do processo administrativo
fiscal. No contencioso administrativo discute-se a constituição e a
legalidade do crédito tributário, submetendo-se a penalidade decorrente
do descumprimento de obrigação acessória às regras do Código Tributário
Nacional.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
A penalidade aplicada em razão da prestação de informações falsas em
DIRF constitui multa tributária decorrente do descumprimento de
obrigação acessória, submetendo-se ao regime jurídico do Código
Tributário Nacional. Tendo o lançamento sido efetuado dentro do prazo
quinquenal previsto no art. 173, inciso I, do CTN, contado da data da
ocorrência do fato gerador da penalidade, não se configura decadência do
direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário.
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DIRF. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO FALSA.
MULTA QUALIFICADA. ART. 100, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN.
INAPLICABILIDADE.
A exclusão de penalidade prevista no art. 100, parágrafo único, do CTN
pressupõe a existência de norma complementar válida e a comprovação de
que o sujeito passivo observou o comando nela veiculado. A prestação de
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.073 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720994/2013-51
2
informações falsas em DIRF configura descumprimento de obrigação
acessória tipificado na legislação tributária federal, inexistindo ato
normativo, decisão administrativa com eficácia normativa, prática
reiterada da Administração ou convênio que autorize ou legitime tal
conduta.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Nos termos do art. 136 do CTN, a responsabilidade por infrações à
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável,
salvo disposição legal em contrário. Assim, é irrelevante, para fins de
aplicação da penalidade, a alegação de ausência de dolo, culpa ou
participação direta do sujeito passivo na conduta infracional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luís
Ângelo Carneiro Baptista, José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por MUNICÍPIO PILAR DE GOIÁS/GO
(PREFEITURA MUNICIPAL), em face do Acórdão no 02-096.386, proferido pela 10a Turma da DRJ/BHE,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo ente municipal, em face de Auto de
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.073 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720994/2013-51
3
Infração lavrado para exigência de multa por prestação de informações falsas em Declaração do
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – DIRF.
1. DO PROCEDIMENTO FISCAL
O procedimento fiscal teve por objeto o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte –
IRRF, relativamente aos anos-calendário de 2005, 2006 e 2007, conforme consignado no Mandado
de Procedimento Fiscal no 01.2.02.00-2011-00121-6 (e-fls. 2/3).
Consoante registrado no Termo de Verificação Fiscal – TVF (e-fls. 119/127), a ação
fiscal decorreu de cruzamentos de dados e análises promovidas pelos setores de inteligência da
Receita Federal do Brasil, que identificaram a transmissão de Declarações do Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte – DIRF retificadoras, referentes aos anos-calendário de 2005, 2006 e 2007,
nas quais teria ocorrido a inclusão indevida de beneficiários pessoas físicas e a informação de
valores de IRRF vinculados ao código de receita 0588 (serviços prestados sem vínculo
empregatício).
A Fiscalização consignou que, para os referidos anos-calendário, foram inicialmente
apresentadas DIRFs originais e, posteriormente, DIRFs retificadoras, transmitidas em 13/09/2010,
relativamente aos anos-calendário de 2005 e 2006, e em 15/09/2010, quanto ao ano-calendário
de 2007, nas quais se verificou aumento significativo no número de beneficiários declarados e nos
valores informados como imposto de renda retido na fonte.
A Autoridade Autuante relata que as declarações retificadoras foram transmitidas
mediante utilização de certificado digital vinculado ao Sr. Jones Machado da Silveira, o qual
figurava como outorgado para a prática de atos perante a Receita Federal do Brasil, circunstância
apurada a partir dos extratos dos sistemas da RFB (e-fls. 52 a 113).
No curso da fiscalização, foram lavrados termos de intimação para que a Recorrente
apresentasse documentos probatórios da efetiva prestação de serviços, dos pagamentos
realizados, das retenções efetuadas e dos respectivos registros contábeis, relativamente às
pessoas físicas incluídas nas DIRFs retificadoras, cujos nomes, CPFs, valores pagos e valores de
IRRF constam na planilha de e-fls. 99/100.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.073 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720994/2013-51
4
Em resposta às intimações (e-fls. 32/50), o Município informou não dispor de
documentação apta a comprovar a prestação dos serviços ou os pagamentos realizados às pessoas
físicas relacionadas, o que foi consignado pela autoridade fiscal como elemento indicativo da
inveracidade das informações prestadas nas DIRFs retificadoras (e-fls. 123/124).
Além disso, o Município alega total desconhecimento dos fatos e da procuração
outorgada o Sr. Jones Machado da Silveira para a retificação das DIRF’s, aduzindo que a assinatura
no referido documento teria sido falsificada.
2. DO AUTO DE INFRAÇÃO
Em decorrência das constatações obtidas durante o procedimento fiscal, foi lavrado
Auto de Infração para exigência de multa por prestação de informações falsas em DIRF, com
fundamento no art. 86, § 3o, da Lei no 8.981, de 1995 (e-fls. 128/134).
A penalidade foi calculada à razão de 300% sobre os valores de imposto de renda
retido na fonte informados nas DIRFs retificadoras, totalizando o montante de R$ 1.157.935,89,
assim discriminado:

ano-calendário de 2005: R$ 344.395,05;

ano-calendário de 2006: R$ 395.579,22;

ano-calendário de 2007: R$ 417.961,62 (e-fls. 132/133).
A Autoridade Lançadora atribuiu responsabilidade solidária ao então Prefeito
Municipal, Sr. Joaquim Santana Ramos Batista, bem como ao Sr. Jones Machado da Silveira, titular
do certificado digital utilizado na transmissão das declarações, com fundamento nos arts. 124,
inciso II, e 135, inciso II, do Código Tributário Nacional (e-fls. 133/134).
3. DA IMPUGNAÇÃO
Cientificados do lançamento, apenas o Município apresentou Impugnação (e-fls.
135/157), na qual alegou, em síntese, que:
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.073 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720994/2013-51
5
I.
as DIRFs retificadoras teriam sido transmitidas de forma fraudulenta por terceiro,
sem participação ou anuência da Administração Municipal;
II.
teria havido falsificação de assinatura em instrumento de procuração supostamente
utilizado para outorgar poderes perante a Receita Federal do Brasil;
III.
a inexistência de documentos comprobatórios da prestação dos serviços reforçaria a
tese de que as informações não teriam sido inseridas por iniciativa do Município;
IV.
por se tratar de ente federado, não poderia ser responsabilizado por eventual fraude
praticada por particulares, invocando, para tanto, os arts. 198 e 199 do Código
Tributário Nacional, bem como a Lei Complementar no 105, de 2001, e seus decretos
regulamentadores;
V.
o regime jurídico das finanças públicas, à luz da Lei no 4.320, de 1964, e da Lei
Complementar no 101, de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), inviabilizaria a
aceitação de declarações retificadoras extemporâneas;
VI.
no mérito, sustentou a aplicação do art. 100, parágrafo único, do Código Tributário
Nacional, pugnando pelo afastamento da penalidade.
4. DO ACÓRDÃO DA DRJ
A 10a Turma da DRJ/BHE, por meio do Acórdão no 02-096.386 (e-fls. 158/170),
rejeitou as preliminares de nulidade e, no mérito, julgou improcedente a impugnação, nos termos
da ementa que segue:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Fato gerador: 13/09/2010, 15/09/2010
DIRF. INFORMAÇÃO FALSA. MULTA. É cabível a exigência de multa pela prestação de
informação falsa através de DIRF que importe na redução de Imposto de Renda a pagar
pelo beneficiário do rendimento ou sua restituição indevida, independentemente da
penalidade
criminal.
CONTRIBUINTE.
RESPONSABILIDADE
POR
INFRAÇÕES.
A
responsabilidade por infrações da legislação tributária, em regra, independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
5. DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.073 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720994/2013-51
6
Cientificado, o Município interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 193/201), no qual
reitera, em essência, as alegações anteriormente apresentadas, insistindo na inaplicabilidade da
penalidade ao ente municipal, com fundamento no art. 100, parágrafo único, do CTN, e na
impossibilidade de lhe ser imputada responsabilidade por suposta fraude praticada por terceiros.
Acrescenta, como fundamento novo, a tese de que a penalidade teria natureza de
multa administrativa, sustentando a ocorrência de prescrição quinquenal, com base no Decreto no
20.910, de 1932, pugnando, ao final, pelo arquivamento do feito.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
1
DA ADMISSIBILIDADE
A Recorrente foi intimada do v. Acórdão Recorrido em 07/01/2020 (e-fls. 190), vindo
a apresentar o presente Recurso Voluntário em 24/01/2020 (e-fls. 191), por meio de seu
representante legal, Sávio de Souza Soares Batista, Prefeito do Município Recorrente à época da
interposição do Recurso Voluntário.
Portanto, o Recurso Voluntário é tempestivo, e preenche os pressupostos legais de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
2
PRELIMINAR DE MÉRITO
PRESCRIÇÃO – ALEGADA NATUREZA ADMINISTRATIVA DA MULTA (ART. 86, § 3o, DA LEI No 8.981/1995)
O Recorrente sustenta a ocorrência de prescrição ao argumento de que a
penalidade exigida ostentaria natureza de multa administrativa, sujeita ao prazo quinquenal
previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/193, que dispõe:
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e
qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.073 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720994/2013-51
7
sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se
originarem.
Nesse sentido, defende que a penalidade se refere a fatos pretéritos, ocorridos nos
anos-calendário de 2005 a 2007, e que o lapso temporal decorrido até a constituição do crédito
tributário e o julgamento do feito evidenciaria a prescrição da pretensão sancionatória.
Inicialmente, cumpre registrar que a argumentação desenvolvida pela Recorrente
diz respeito, em verdade, ao prazo prescricional para o ajuizamento de execução fiscal destinada à
cobrança de multa de natureza administrativa, com fundamento no Decreto no 20.910/1932 e em
precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Trata-se, contudo, de matéria estranha ao processo administrativo fiscal, cujo
objeto se limita à constituição e ao controle de legalidade do crédito tributário, não abrangendo
questões relativas à fase judicial de cobrança do crédito regularmente constituído, como o
eventual prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal.
Ainda que superado esse equívoco argumentativo e examinada a questão sob a
ótica da decadência do direito de lançar, também não assistiria razão à Recorrente.
A multa aplicada tem fundamento no art. 86, § 3o, da Lei no 8.981, de 1995,
dispositivo integrante da legislação tributária federal, que prevê penalidade pecuniária específica
para a hipótese de prestação de informações falsas em declarações exigidas pela legislação
tributária, dentre as quais se insere a Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte –
DIRF. Veja-se:
Art. 86. As pessoas físicas ou jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do
Imposto de Renda na fonte, deverão fornecer à pessoa física ou jurídica beneficiária, até o
dia 31 de janeiro, documento comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e
do montante do pagamento, das deduções e do Imposto de Renda retido no ano-
calendário anterior, quando for o caso.
§ 1o No documento de que trata este artigo, o imposto retido na fonte, as deduções e os
rendimentos, deverão ser informados por seus valores em Reais.
§ 2o As pessoas físicas ou jurídicas que deixarem de fornecer aos beneficiários, dentro do
prazo, ou fornecerem com inexatidão, o documento a que se refere este artigo, ficarão
sujeitas ao pagamento de multa de cinqüenta Ufirs por documento.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.073 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720994/2013-51
8
§ 3o A fonte pagadora que prestar informação falsa sobre rendimentos pagos, deduções
ou imposto retido na fonte, será aplicada multa de trezentos por cento sobre o valor que
for indevidamente utilizável, como redução do Imposto de Renda a pagar ou aumento do
imposto a restituir ou compensar, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais.
§ 4o Na mesma penalidade incorrerá aquele que se beneficiar da informação, sabendo ou
devendo saber da sua falsidade.
(grifamos)
Trata-se, portanto, de multa tributária, ainda que não vinculada diretamente ao
inadimplemento de tributo principal, mas decorrente do descumprimento de obrigação acessória
instituída no interesse da arrecadação e da fiscalização, nos termos do art. 113, §§ 2o e 3o, do
Código Tributário Nacional1. Nessa condição, a penalidade submete-se integralmente ao regime
jurídico tributário, inclusive no que concerne às regras de constituição, exigibilidade e extinção do
crédito.
No caso concreto, a própria autoridade fiscal delimitou como fato gerador da
penalidade a entrega das DIRFs retificadoras com informações falsas, ocorrida em 13/09/2010,
relativamente aos anos-calendário de 2005 e 2006, e em 15/09/2010, quanto ao ano-calendário
de 2007. O lançamento foi formalizado em 16/05/2013, dentro, portanto, do prazo quinquenal
contado do fato gerador, nos termos do art. 173, inciso I, do CTN, não se configurando
decadência.
No que se refere à alegação de prescrição em razão do decurso de tempo entre a
constituição do crédito tributário e o julgamento administrativo, cumpre ressaltar que não se
aplica a prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo fiscal federal, conforme
entendimento consolidado no CARF, consubstanciado na Súmula CARF no 11, segundo a qual:
“não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”.
Diante do exposto, rejeita-se a preliminar de prescrição.

1 Art.113 - A obrigação tributária é principal ou acessória. (...)
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interêsse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
§ 3o - A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal
relativamente à penalidade pecuniária.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.073 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720994/2013-51
9
3
DO MÉRITO
No mérito, o Recorrente sustenta a inaplicabilidade da penalidade prevista no art.
86, § 3o, da Lei no 8.981/1995, ao argumento de que estaria amparado pelo art. 100, parágrafo
único, do Código Tributário Nacional, de modo que não poderia ser sancionado por suposta
inobservância de obrigação acessória, por ausência de conduta imputável ao ente municipal e por
razões associadas à segurança jurídica.
A decisão recorrida rechaçou os argumentos da defesa valendo-se dos seguintes
fundamentos:
Ao contrário do que alega o Impugnante, o parágrafo único do artigo 100 do CTN não
impede a imposição de penalidade no caso concreto, porquanto não havia nenhuma
norma complementar da legislação tributária OBSERVADA pelo Município que o
autorizasse a prestar informações falsas em DIRF de serviços não prestados por terceiros,
por óbvio.
É de fácil percepção que o impugnante tenta desvirtuar o conteúdo semântico daquele
artigo e seu parágrafo único da Lei complementar tributária, que somente exclui a
imposição de penalidades, juros e atualização monetária da base de cálculo do tributo
quando o contribuinte efetivamente tiver observado alguma norma complementar da
legislação, ou seja, que sua ação ou omissão tenham se dado em função de autorização
expressa ou tácita presentes na legislação complementar. De certo não se vislumbra tal
situação no caso vertente. Deve se manter inalterado, portanto, o lançamento efetuado.
Sem reparos à decisão.
O art. 100 do CTN elenca as denominadas normas complementares da legislação
tributária e estabelece, em seu parágrafo único, que a observância de tais normas exclui a
imposição de penalidades, bem como a cobrança de juros de mora e atualização monetária,
relativamente à matéria nelas tratada. Veja-se:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei
atribua eficácia normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.073 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720994/2013-51
10
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de
penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de
cálculo do tributo.
Nesses termos, a aplicação do dispositivo pressupõe, de forma cumulativa:
(i) a existência de norma complementar válida, nos termos do caput do art.
100 do CTN; e
(ii) a comprovação de que o sujeito passivo atuou em conformidade com essa
norma, relativamente ao comportamento que deu causa à exigência fiscal.
No caso dos autos, não se verifica o atendimento de tais pressupostos.
A penalidade aplicada decorre da prestação de informações falsas em DIRF,
obrigação acessória instituída pela legislação tributária federal, cuja observância se impõe a todas
as fontes pagadoras, uma vez que a lei não estabelece distinção entre pessoa física, pessoa jurídica
ou pessoa jurídica de direito público.
O Recorrente não indica a existência de qualquer ato normativo, decisão
administrativa com eficácia normativa, prática reiterada da Administração ou convênio que
autorize, legitime ou sequer tolere a prestação de informações falsas em declarações fiscais.
E nem poderia fazê-lo, pois a legislação tributária não apenas deixa de autorizar tal
conduta, como impõe justamente o seu oposto, qual seja, o dever da fonte pagadora de prestar
informações corretas, completas e fidedignas nas declarações exigidas pelo Fisco, sob pena de
aplicação da multa qualificada de 300%, prevista no art. 86, § 3o, da Lei no 8.981, de 1995, para a
hipótese de prestação de informações falsas em DIRF.
Ao contrário do que sustenta a defesa, inexiste qualquer margem normativa ou
interpretativa apta a amparar a conduta apurada. A legislação de regência é expressa ao tipificar a
infração e cominar a respectiva penalidade, de modo que a inobservância desse dever legal atrai,
necessariamente, a sanção prevista em lei.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.073 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720994/2013-51
11
Igualmente não prospera a alegação de ausência de dolo, culpa ou participação
direta do ente municipal nos atos que culminaram na transmissão das declarações retificadoras.
Isso porque, nos termos do art. 136 do CTN, a responsabilidade por infrações à legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável, salvo disposição expressa de lei em
sentido contrário, verbis:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato.
Na espécie, não se verifica disposição de lei em sentido contrário, que pudesse
afastar a regra contida no dispositivo citado. Assim, a multa em exame possui natureza objetiva,
bastando, para sua configuração, a verificação do descumprimento da obrigação acessória
tipificada em lei, a qual se mostra agravada, no caso concreto, pela prestação de informações
falsas.
Nesse contexto, correta a decisão de primeira instância ao afastar a aplicação do
art. 100, parágrafo único, do CTN, mantendo a exigência da penalidade prevista no art. 86, § 3o, da
Lei no 8.981, de 1995.
4
CONCLUSÃO
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, nego provimento
ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 219
DF CARF MF
Original